Tribunal: TJMT
Processo: 1022248-53.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022248-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERIENIO NUNES DE QUEIROZ - CPF: 833.145.201-15 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DANIEL SEBADELHE ARANHA - CPF: 064.739.504-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA ESPECIALIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O art. 114 da Constituição Federal preconiza a competência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento das ações que gravitem em torno da relação de trabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ERIENIO NUNES DE QUEIROZ, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1022248-53.2020.8.11.0003, reconheceu a incompetência absoluta do juízo estadual e declinou o feito para a Justiça do Trabalho.

Em suas razões, a parte apelante aduz que:

- foi contratado pela Ré, na
qualidade de empregado
(vide CTPS anexa) em 14/12/2015 para exercer a função de eletricista montador e também eletricista de manutenção;

- o seu último de dia de trabalho foi 06/03/2018;

- ao ser contratado pela Ré o Autor optou por aderir ao plano de saúde oferecido por ela aos seus empregados;

- o plano de saúde oferecido foi da operadora UNIMED;

- desde o primeiro pagamento de salário da Ré ao empregado já houve o desconto em folha de pagamento do valor respectivo ao plano de saúde (Unimed), isto é, mês a mês a Ré descontou do empregado o valor para pagamento do plano de saúde Unimed;

- no dia 17/02/2016 o autor sofreu um acidente automobilístico e necessitou utilizar o plano de saúde aderido no ato da
contratação empregatícia
;

- pediu para ser levado ao pronto atendimento da Unimed em Rondonópolis-MT, porque possuía plano de saúde, todavia no ato da “internação” o Autor descobriu que não possuía plano de saúde, ou seja, em que pese tenha optado por aderir ao plano de saúde ofertado pela empresa e mês a mês ter descontado de seu salário o valor para o pagamento do plano de saúde a Ré não o fez.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecido este juízo como o competente para processar e julgar o presente processo.

Mesmo intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

A Justiça do Trabalho é competente para dirimir questões do contrato individual de trabalho (art. 114) e também outras controvérsias oriundas da relação trabalhista. Isso porque, além dos problemas que surgem na extinção do contrato individual de trabalho, outros emergem durante o vínculo empregatício.

Para Amauri Mascaro Nascimento, não se pode questionar a competência da Justiça do Trabalho quando o problema ocorre após a extinção do vínculo trabalhista, desde que não subsista dúvida sobre a origem da obrigação (causa subjacente). Se esta decorrer do contrato de trabalho, a lide está enquadrada na hipótese prevista pelo art. 114, inciso IX, da CF, que atribuiu competência à Justiça do Trabalho para julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

A respeito do tema, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. JUÍZO ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ART. 102, I, "O", DA CB/88. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO PROPOSTA PELOS SUCESSORES DO EMPREGADO FALECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir o conflito de competência entre Juízo Estadual de primeira instância e Tribunal Superior, nos termos do disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]
2. A competência para julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, após a edição da EC 45/04, é da Justiça do Trabalho
. Precedentes [CC n. 7.204, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 9.12.05 e AgR-RE n. 509.352, Relator o Ministro MENEZES DIREITO, DJe de 1º.8.08]. 3. O ajuizamento da ação de indenização pelos sucessores não altera a competência da Justiça especializada. A transferência do direito patrimonial em decorrência do óbito do empregado é irrelevante. Precedentes. [ED-RE n. 509.353, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 17.8.07; ED-RE n. 482.797, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27.6.08 e ED-RE n. 541.755, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 7.3.08]. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho. (CC 7545, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03/06/2009, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009 EMENT VOL-02369-04 PP-00769 RTJ VOL-00211-01 PP-00288 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 166-172)

Neste prisma o STJ já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS ORIUNDOS DE ATUAÇÃO DO SINDICATO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ART. 114, III, DA CF. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.
Precedentes. 2. "Tratando-se de demanda em que a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial se referem a representação sindical, configurando-se em litígio que deriva de relação jurídica que atrai a aplicação de normas trabalhistas, é o caso de se declarar a competência da Justiça Especializada" (AgInt no CC 165.300/RR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe de 07/05/2020). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.934.075/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DEMANDA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. 1. À Justiça do Trabalho compete, nos termos do art. 114, VI, da Constituição da República, apreciar as demandas que visam à percepção de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trabalho, ainda que propostas pelos herdeiros da vítima e não ajuizadas diretamente contra o empregador. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no CC 146.522/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/04/2019, DJe 07/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR HERDEIROS DE VÍTIMA FATAL. SENTENÇA POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. SÚMULA VINCULANTE N. 22/STF. PREVALÊNCIA SOBRE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1642328/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

Diante do exposto, sem maiores digressões, é de rigor o pronunciamento da incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda, devendo ser declinada para a Vara Trabalhista, ante a comprovada origem da obrigação, decorrente do vínculo trabalhista que exercia à época do acidente e a função que exercia.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022